Tribunal: STF
Processo: RE 861102
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – INTERESSE PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ – LEI DISTRITAL 3.624/2005 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA. 1 – A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, mormente quando juntada aos autos posteriormente. 2 – A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência. 3 – A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 4 – A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 5 – O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95. 6 – No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1º-F, na Lei nº 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução. 7 – Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.



    Devolvidos os autos à Câmara Julgadora para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa recebeu a seguinte redação: 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do seu caráter instrumental-material, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão mantido. 



    O recorrente, em suas razões, pleiteia (I) a aplicação imediata da Lei distrital nº 3.624/2005, (II) a manifestação acerca da possibilidade, ou não, de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual e (III) a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela MP nº 2.180/35. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    De início, cumpre assentar que, quanto à possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual, o recurso extraordinário foi desprovido na decisão monocrática, assim como o respectivo agravo regimental, havendo o acórdão transitado em julgado. Observa-se que a matéria em questão se encontra acobertada pela coisa julgada. 



    No tocante à incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela MP nº 2.180/35, o Tribunal de origem, ao proceder a novo julgamento do feito, determinou que, quanto aos juros, devem incidir os parâmetros definidos no acordo firmado entre as partes: 



    “Em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.“



    Desse modo, o Tribunal a quo apontou que os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos nº 2007.00.2.008934-6 eram extensíveis a todas as execuções vinculadas ao Mandado de Segurança nº 7.253/1997, afastando na hipótese a aplicação do Tema n. 435-RG. 



    Infirmar aquelas conclusões passaria necessariamente pelo reexame fático-probatório, providência vedada pelo Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    No que concerne à tese de aplicação imediata da Lei distrital nº 3.624/2005, que define obrigações de pequeno valor para os fins a que se refere o art. 87 do ADCT, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 729.107/DF, Tema n. 792-RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.



    Na sessão realizada de 12 a 23 de fevereiro de 2021, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, tendo o Mandado de Segurança nº 7.253/97 transitado em julgado em data anterior à edição da Lei nº 3.624/05, não se mostra cabível a aplicação retroativa de tal diploma legal para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    Em casos fronteiriços, cito, entre outros, os seguintes precedentes: RE 861.138/DF, ministro Marco Aurélio; RE 1.337.645/DF, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.335.016/DF, ministro Alexandre de Moraes. 



    Ressalte-se, por fim, que deste entendimento não divergiu a Procuradoria-Geral da República, ao opinar pela denegação de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer de teor a seguir transcrito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SUBSTITUTO PROCESSUAL. MATÉRIAS JÁ JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE. PRECLUSÃO. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 3.626/2005 A FATOS PRETÉRITOS. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO RE 729.107/DF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA. INAPLICABILIDADE DA LEI LOCAL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À TESE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 3.624/2005, SALIENTANDO ESTAREM ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO AS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO EXTREMO.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator